Tribunal: TJSP
Processo: 1015899-79.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória – Transações realizadas por terceiro –Acesso a cartão de crédito – Golpe do motoboy - Conduta da vítima como causa eficiente do dano - Ausência de conduta preventiva do Banco réu - Falha na prestação de serviços – Concorrência de causas.

1. Como regra, exclui-se a responsabilidade objetiva do banco pelos

Ementa:
Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenizatória – Transações realizadas por terceiro –Acesso a cartão de crédito – Golpe do motoboy - Conduta da vítima como causa eficiente do dano - Ausência de conduta preventiva do Banco réu - Falha na prestação de serviços – Concorrência de causas.

1. Como regra, exclui-se a responsabilidade objetiva do banco pelos danos sofridos pelo correntista quando as circunstâncias demonstram que este apresentou conduta desencadeadora dos danos, entregando ao agente infrator seu cartão de crédito (art. 14, § 3o, II, do CDC).

2. No entanto, o banco também é responsável se apresentou defeito em seu serviço, deixando de oferecer segurança aos dados sigilosos do correntista e permitindo a realização de compras fora do perfil do consumidor.

3. Situação que configura concorrência de causas, a possibilitar repartição do prejuízo, nos termos do art. 945 do CC, aplicável aos casos que retratam responsabilidade objetiva do agente, em função da teoria do risco da atividade prevista no art. 927, parágrafo único, do mesmo diploma, mas reportam à ocorrência de circunstâncias outras, eficientes para a produção do resultado danoso.

Ação parcialmente procedente. Recurso do réu provido, em parte, para restringir a condenação por danos materiais à metade do valor das operações questionadas. Apelo da autora desprovido.